Tribunal: TJBA
Processo: 8000477-07.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000477-07.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: E. A. D. L. N. e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO, ANTONIO PAES DE ARAUJO JUNIOR, JOSE WILTON FLORENCIO MENESES, VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO PAES DE ARAUJO JUNIOR, VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA, JOSE WILTON FLORENCIO MENESES, RAFAEL ADEODATO GARRIDO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. RECURSOS SIMULTÂNEOS DE
APELAÇÃO E ADESIVO
. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COPARTICIPAÇÃO ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. IMPROVIMENTO DO APELO DA RÉ E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória movida por menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), limitou a cobrança mensal de coparticipação ao valor de uma mensalidade do plano de saúde, mas negou a reparação por danos morais e estabeleceu sucumbência recíproca. O autor demonstrou que as faturas atingiram o montante de R$2.458,01, representando um aumento de aproximadamente 800% em relação ao valor histórico de R$305,66. A operadora ré defende a legalidade da cláusula contratual de coparticipação em 40%.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: a) saber se a imposição de coparticipação sem teto mensal em tratamento multidisciplinar para TEA configura barreira econômica abusiva ao acesso à saúde; b) verificar se a conduta da operadora em inviabilizar financeiramente o contrato gera dano moral indenizável ao paciente menor e hipervulnerável; c) analisar a base de cálculo e o percentual dos honorários advocatícios e a distribuição do ônus de sucumbência.

III. Razões de decidir
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608 do STJ), devendo as cláusulas ser interpretadas de maneira mais favorável ao aderente.
4. Embora a coparticipação seja autorizada pelo art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98, sua execução não pode subverter a função social do contrato nem impedir o acesso ao tratamento vital. A cobrança que supera em oito vezes a mensalidade regular desnatura a natureza do seguro saúde e impõe desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2.001.108/MT, consolidou o entendimento de que a coparticipação deve ser limitada ao valor da mensalidade paga pelo beneficiário para preservar o equilíbrio contratual e a dignidade do usuário.
6. A imposição de barreira financeira astronômica a uma criança autista em tratamento essencial ultrapassa o mero descumprimento contratual e configura dano moral, ante a angústia e o risco de retrocesso no desenvolvimento clínico. A indenização fixada em R$10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da medida.
7. Diante do sucesso do recurso autoral e de seu decaimento mínimo, a ré deve arcar com a totalidade das custas processuais. Honorários majorados para 20% sobre o valor da causa em razão do trabalho adicional em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação da ré improvida. Recurso adesivo do autor parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
apelação nº

8000477-07.2025.8.05.0191
, em que figuram como apelante/apelado adesivo
UNIMED SERGIPE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, como apelado/apelante adesivo,
E.A.L.N., representado por sua genitora, ARIVANILDA GALINDO DA SILVA ALVES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto do relator.